Tribunal: TJDFT
Processo: 0729423-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 562 do CPC autoriza a expedição de liminar de reintegração de posse de bem, se o autor evidenciar, de plano, a sua posse, a perda dela, o esbulho praticado pelo réu e a data do ato ilícito.
2. No particular, a pessoa jurídica autora, ao ajuizar a ação de origem, demonstrou que, em 21/6/2022, firmou com o réu negócio jurídico de locação do veículo, que lhe pertence, conforme instrumento contratual. Ainda, foi constatado que, a partir de fevereiro de 2023, o réu deixou de pagar as prestações do negócio jurídico e não devolveu o automóvel.
3. Compete ao réu, devedor, comprovar os fatos extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, tal como o pagamento, o que não ocorreu na hipótese.
4. Escorreito, no caso, o decisum proferido na origem, que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse do automóvel da autora, ante a verificação do esbulho praticado pelo requerido.
5. Recurso conhecido e desprovido.